Tribunal: TJDFT
Processo: 0716233-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACESSORIEDADE NÃO CONFIGURADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A apelação tem, em regra, efeito suspensivo, e, conquanto o art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC excepcione do efeito suspensivo automático as hipóteses em que a sentença confirma, concede ou revoga a tutela provisória, a hipótese não se ajusta às exceções mencionadas, nem tampouco acham-se presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso.

2. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito, a ser oportunamente analisado. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

3. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a responsabilidade da instituição financeira apelante em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços pela primeira ré.

4. Na hipótese, conquanto haja a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se enquadram nos conceitos legais previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, tal circunstância não tem o condão de atrair a responsabilidade solidária do apelante, cuja participação não contribuiu para o inadimplemento da obrigação de fornecimento de móveis planejados, nem se vincula à atividade desenvolvida pela primeira ré.

5. O simples fato de o banco ter celebrado contrato de cessão de crédito não o torna responsável por serviço por ele não comercializado ou intermediado, excepcionadas as situações em que as financeiras são constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, responsabilizam-se solidariamente. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e provido.